Tribunal: TJDFT
Processo: 0000205-68.1997.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000205-68.1997.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABILIO SILVERIO DIAS e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A certidão para fins de inventário referente ao credor DIOGO MOLINA já foi devidamente expedida e retirada pelo ora peticionante, conforme ID 9235227. Assim, INDEFIRO o pedido formulado no ID 14580565. Intime-se o peticionante DJAIME MOLINA através do WhatsApp constante no ID 14580565. 2. DEFIRO o pedido de ID 23786197. Expeça-se a certidão para fins de inventário referente ao credor ALEXANDRE COSTA AYRES. Após, quando do retorno do expediente presencial no Fórum, intime-se o interessado (WhatsApp ID 23786197) para buscar a certidão, conforme os termos da Portaria Conjunta no 14/2021, que dispõe sobre a suspensão de atendimento em razão das novas medidas para enfrentamento à COVID-19, impostas pelo Decreto Distrital no 41.849/2021. 3. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 19869746, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de: a) corrigir o nome do credor Francisco Ferreira da Silva para FRANCISCO PEREIRA DA SILVA; b) alterar o valor a ser recebido pelo credor FRANCISCO PEREIRA DA SILVA para R$ 34,24 (trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos); c) alterar o valor a ser recebido pelo credor FRANCISCO MOREIRA DA SILVA para R$ 35,12 (trinta e cinco reais e doze centavos); d) alterar o valor dos honorários advocatícios contratuais (10%) para R$ 814,81; Tendo em vista que as retificações acima alteram o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da COORPRE a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$ 8.148,07 (ID 19869747, p. 6). Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 4. Encaminhem-se os autos à Contadoria para conferência dos cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL (ID 22720495) e posterior sentença de extinção, conforme determinado no item 1 da decisão de ID 9718493, p. 2. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto